Tribunal: TJMT
Processo: 0006101-66.2017.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006101-66.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JARBIANE FEITOSA DA SILVA - CPF: 055.898.761-33 (VÍTIMA), GEOVANIO LOPES DA SILVA - CPF: 068.721.014-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
–
ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Na hipótese, apesar da ofendida não ter sido ouvida em juízo para confirmar a versão apresentada na fase extrajudicial o testemunho do policial militar ouvido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para corroborar os
elementos informativos amealhados na fase investigativa, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, mormente porque, nos termos do Enunciado Orientativo no 8 da TCCR do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
Portanto, não há falar em insuficiência da prova judicializada para demonstrar a autoria e materialidade da infração penal.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: GEOVANIO LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GEOVANIO LOPES DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação Penal n.o 0006101-66.2017.8.11.0037, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, § 9o, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de ID 91459498 e ID 91459499, o apelante pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, sendo de rigor, portanto, a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo,
mormente porque a vítima deixou de prestar suas declarações em juízo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do recurso. Requer, ainda, o afastamento da agravante prevista na alínea “f” do art. 61, II do CP e o reconhecimento da agravante prevista na alínea “h” (contra grávida), do mesmo
códex
(ID 91463451 e ID 91463452).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 10861999).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
GEOVANIO LOPES DA SILVA
como incurso no delito tipificado no
artigo 129, §9o, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, expondo os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 03 de abril de 2015, por volta das 16h00min,no interior da residência localizada na rua do Bosque, n. 235, bairro Jardim Progresso, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, GEOVANIO LOPES DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal da companheira Jarbiane Feitosa da Silva.

Apurou-se que, nas circunstancias tempo e local encimadas ,GEOVANIOLOPESDA SILVA, após discutir com a companheira Jarbiane Feitosa da Silva somente porque esta não permitiu que ele jogasse em seu aparelho de telefone celular, apertou com as mãos o pescoço dela e desferiu tapas e murros no rosto da mesma e a empurrou ao chão, causando-lhe as diversas lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal aportado as fls. 10/12-IP e mostradas no Mapa Topográfico para localização de Lesões de fl. 15IP.

A vítima Jarbiane, a época dos fatos, encontrava-se grávida (...)”. (sic)

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou
GEOVANIO LOPES DA SILVA
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
,
aduzindo que não há nos autos outras provas de que, de fato, o réu teria agredido sua ex-companheira

e que a ausência das declarações da vítima em juízo torna frágil o acervo probatório para a condenação, considerando que
nem mesmo os policiais chamados para depor em juízo puderam corroborar a imputação, pois não presenciaram sua ocorrência
. (sic).

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no artigo
129, §9o, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência Policial,
pelo Laudo Pericial de
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões (constantes no Id.
91459474 a 91459477),
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Jarbiane Feitosa da Silva
contou que foi agredida fisicamente por
GEOVANIO LOPES DA SILVA
, narrando que o acusado pegou o celular, sem a sua autorização, e que quando pediu que devolvesse, ele partiu para cima dela e começou a enforca-la; para se defender a ofendida alcançou uma faca, mas o acusado tomou o objeto de sua mão e passou a agredi-la com murros e tapas no rosto, além de joga-la no chão e ameaçar queimar seus pertences
.

Nesse diapasão, o Laudo de Lesão Corporal n.o 297/2015, anexado aos autos digitais sob o ID 91459476, fls. 1/2
, comprova que a vítima apresentava diversas lesões atestadas como compatíveis com o histórico narrado, sendo assim descritas:

“
equimose de aproximadamente 2 cm em região geniana direita; equimose de aproximadamente 2 cm em região mentoniana; escoriação ungueal de aproximadamente 2 cm em região suprahioidiana; equimose de aproximadamente 3 cm em região terço superior do braço direito anterior; equimose de aproximadamente 2 cm em região terço médio do braço direito anterior; hematoma de aproximadamente 2 cm em região terço médio do antebraço esquerdo anterior e escoriação de aproximadamente 4 cm em região dorsal direita
.”

O apelante,
GEOVANIO LOPES DA SILVA
, por sua vez, na fase policial, negou que agrediu sua companheira e disse que houve uma discussão em que ambos se exaltaram, inclusive a ofendida ameaçou fazer um aborto e tentou pular a grade da casa, mas ele a conteve. (Id. 91459475, fl. 06/06)

Na
fase judicial
, foram ouvidos os policiais
Moises Enir Souza dos Santos
e
Nelson Rodrigues
. A vítima,
Jarbiane Feitosa da Silva,
de acordo com o
teor da certidão de ID 91459486, pág. 7, não foi
intimada para comparecer à audiência de instrução realizada no dia 25 de março de 2019, em virtude de seu endereço não ter sido localizado; o mesmo aconteceu com
o réu,
GEOVANIO LOPES DA SILVA,
que
também não foi encontrado.

Nada obstante, analisando atentamente os autos verifica-se que, e
m que pese a vítima e o réu não tenham sido ouvidos em juízo, os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo, em especial, pelo testemunho de
Moises Enir Souza dos Santos,
PM que atendeu a ocorrência.

Com efeito, embora o Policial Militar
Nelson Rodrigues
, tenha afirmado não se recordar dos fatos, de outro lado, ao prestar suas declarações em juízo, o PM
Moises Enir Souza dos Santos
,
ratificou as informações constantes do Boletim de Ocorrência
e disse que se recordava de ter sido acionado para atender um chamado de violência doméstica que envolvia uma mulher grávida; afirmou que se recordava de encontrar a vítima com lesões e do relato desta apontando o acusado como autor das agressões.

Nesse sentido, extrai-se as declarações da referida testemunha, ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID. 10715979):

Promotora:
ao que consta a vítima estava grávida de aproximadamente seis meses durante as agressões. O senhor se recorda desses fatos?

Testemunha:
recordo que fomos acionados via Copom, nesse endereço citado aí,
chegando lá encontramos a vítima com lesão né (...) e que segundo ela, relatou que havia sido agredida pelo seu esposo.

Promotora:
e as lesões eram visíveis? Dava para ver que ela estava machucada?

Testemunha:
sim, ela estava com lesão
."

Importante destacar que é totalmente compreensível que o relato policial não seja estritamente minucioso, tendo em vista o tempo transcorrido entre o fato e a sua oitiva. Além disso, é importante que se considere que, lamentavelmente, os agentes militares atendem com determinada frequência casos de violência doméstica, lidando com vítimas e situação similares, o que, aliado ao grande transcurso de tempo, naturalmente os impede de apresentar uma narrativa plena das situações.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Jarbiane Feitosa da Silva
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria quando corroborada por outros meios de prova.

Além disso,
não se pode olvidar que a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar em razão de sentimentos.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

No mesmo sentido,
estão os precedentes:
AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 22/05/2018,DJE 04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 03/05/2018,DJE 11/05/2018; HC 440642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 03/04/2018, DJE 09/04/2018.

Não bastasse isso, é por bem salientar que o delito de lesão corporal qualificado nos termos do §9o do art. 129 do CP tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6a ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise.

Ressalta-se que,
apesar de o relato da vítima não ter sido reproduzido também perante o magistrado, é indubitável que o testemunho do policial militar
Moises Enir Souza dos Santos

é suficiente para confirmar os elementos informativos amealhados na fase extrajudicial, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria

Com efeito,
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

Por fim, quanto ao requerimento apresentado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, no sentido de afastar a agravante prevista na alínea “f” (no âmbito doméstico e familiar) e reconhecer a agravante prevista na alínea “h” (contra grávida), ambas do art. 61, II do CP, verifico que tal questão foi devidamente apreciada e deliberada pelo juízo singular, como é possível constatar da sentença:

“No que tange à circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f"', deixo de aplicá-la ao caso concreto, pois é inerente ao tipo penal previsto no artigo 129, §9° do Código Penal.

(...)

Agravo a pena em 15 dias, diante da circunstância prevista no art. 61, II, “h" do CP.”

Desta feita, reputo inócuo o pedido ministerial.

Em conclusão, ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANIO LOPES DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença que o condenou como incurso no delito tipificado no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022